Tribunal: TJDFT
Processo: 0767020-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 62669424) contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargante. Alega que há omissão no julgado sob o fundamento de que não foram enfrentadas todas as arguições trazidas pela parte. Sustenta que a “omissão em comento está consubstanciada na ausência de enfrentamento da tese de que a douta Contadoria Judicial, descumprindo o alhures determinado pelo juízo a quo, deixou de apresentar qualquer planilha de cálculos demonstrando a suposta inexistência de saldo remanescente”. Requer, sejam sanadas as omissões alegadas.
2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023, CPC). Contrarrazões não apresentadas, ID 63232814.
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
4. Ademais, quanto à alegação de que não fora analisada a lesão ao direito constitucional de ampla defesa, contraditório e sobre alegado descumprimento da Contadoria quando deixou de apresentar planilha de cálculos que demonstrasse inexistência de saldo remanescente, não merece prosperar. Em que pese a alegação de suposta omissão das teses arguidas nas razões recursais, o julgamento do mérito recursal se dá a partir da compreensão geral dos fatos e das provas colacionadas. Não sendo necessário o enfrentamento de todas as teses. Insta destacar os princípios da simplicidade, celeridade nos julgamentos em sede dos Juizados Especiais.
5. Ocorre que, a controvérsia objeto do acordão cinge-se solucionar se houve ou não descumprimento de determinação judicial para cálculos dos valores executados e, se é válida a intimação na pessoa do advogado do requerido para pagamento do débito, e mais, se esses cálculos devem abarcar os valores referentes à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Os itens 6 a 11 do acordão tratou do curso processual. O item 9 destaca a atuação da contadoria sobre o saldo remanescente de R$ 193,92, e desse, sim, computando multa e honorários sobre o saldo remanescente ante o pagamento parcial realizado pelo executado. Na sequência, o item 10 do acordão registrou o cumprimento da contadoria sobre possível existência de saldo remanescente, após embargos do embargante, tendo sido informado no ID 60406085 que não há saldo pendente. Na sequência a sentença julgou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, inclusive já levantados os valores. Assim, houve observância de ampla defesa e contraditório.
6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.